Tribunal: TJMT
Processo: 0000102-60.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000102-60.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (JUIZO RECORRENTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ANDREA FRANCHELLO RANCEL (RECORRIDO), AMAY SOUZA PORTO (RECORRIDO), ANA PAULA BEZERRA SILVA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (RECORRIDO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO – EXIGÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DIVERSA DO QUE PREVÊ A LEI DE REGÊNCIA
(
LEI COMPLEMENTAR Nº 389/2015) – EMPREENDIMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO “DE REUNIÕES E AFLUÊNCIA DE PÚBLICO” –ILEGALIDADE – ATO VINCULADO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXIGÊNCIA AFASTADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não
se mostra razoável a Administração Pública ao realizar a análise de pedido de aprovação de projeto arquitetônico, exigir condições diversas do que estabelece a lei, por consistir em ato administrativo vinculado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
Congregação Cristã no Brasil
em face de ato praticado pelo
Secretário Municipal de Meio Ambiente e por Analistas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
, que concedeu a segurança para afastar a exigência de apresentação de projeto atualizado com destinação de 01 (uma) vaga de garagem para cada 05 (cinco) pessoas, com base no § 3º, do art. 184 da Lei nº 389/2015 referente ao Processo Digital – PD nº 0002104/2016, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, caso existam outras irregularidades que impeçam a concessão do Alvará de Obras.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 8500804, manifestou-se pela confirmação da sentença, para afastar a exigência de atualização do projeto de construção da impetrante para comportar o número de vagas exigido pelos impetrados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020